Tribunal: TJDFT
Processo: 0000915-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000915-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSEPH DUTRA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FILMAGEM DOS FATOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível a absolvição ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas quando demonstrado, pelo robusto acervo probatório nos autos, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. 2. Os depoimentos dos policiais militares revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas nos autos. 3. Os depoimentos convergentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado e pela declaração extrajudicial do usuário, formam um conjunto probatório suficiente para amparar a condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de lastro probatório mínimo a subsidiar a sua condenação. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de robusto acervo probatório apto a lastrear a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes (ID 33525164). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005